Tribunal: TJPA
Processo: 0811886-88.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811886-88.2026.8.14.0000

PACIENTE: RENAN ALMEIDA DA SILVA

IMPETRANTE: RODRIGO CALAZANS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ (SEAP/PA)

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE APENADO. APROXIMAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE VAGAS. SUPERLOTAÇÃO E INTERDIÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de
RENAN ALMEIDA DA SILVA
, já qualificado nos autos, custodiado na Penitenciária Regional de Bacabal/MA, condenado à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, visando à transferência interestadual para unidade prisional localizada no Estado do Pará, especialmente na comarca de Abaetetuba/PA ou, subsidiariamente, em estabelecimento prisional da Região Metropolitana de Belém, sob o fundamento de preservação dos vínculos familiares e fortalecimento do processo de ressocialização. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da negativa administrativa da SEAP/PA, apesar de autorização judicial expedida pela 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de São Luís/MA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa administrativa de transferência interestadual do apenado para unidade prisional próxima ao núcleo familiar configura constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se o direito à aproximação familiar previsto nos
arts. 86
e
103 da Lei de Execução Penal
possui caráter absoluto diante da inexistência de vagas e da superlotação do sistema penitenciário receptor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito do apenado ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional próximo ao núcleo familiar não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizado com as limitações estruturais, administrativas e operacionais do sistema penitenciário.

4.

A transferência interestadual de custodiados constitui ato administrativo complexo, condicionado à existência de vagas, à compatibilidade do regime prisional, aos critérios de segurança e à capacidade estrutural da unidade receptora.

5.

As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram objetivamente a impossibilidade material de acolhimento do paciente na unidade prisional de Abaetetuba/PA, em razão da superlotação e da interdição judicial do estabelecimento prisional.

6.

A negativa administrativa encontra-se devidamente fundamentada em razões técnicas e operacionais concretamente comprovadas nos autos, inexistindo arbitrariedade, abuso de poder ou ilegalidade manifesta.

7.

A autorização de transferência expedida pelo juízo da execução penal de origem não possui força suficiente para impor ao Estado receptor obrigação materialmente impossível diante da comprovada ausência de vagas.

8.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito à aproximação familiar pode ser restringido quando inexistirem vagas ou condições estruturais adequadas no sistema penitenciário destinatário.

9.

A mera dificuldade de convívio familiar, desacompanhada de ameaça concreta ao
status libertatis
do paciente, não caracteriza constrangimento ilegal sanável pela via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O direito do apenado à aproximação familiar previsto nos
arts. 86
e
103 da Lei de Execução Penal
não possui natureza absoluta.

2.

A transferência interestadual de preso depende da efetiva disponibilidade de vagas e da viabilidade estrutural do sistema penitenciário receptor.

3.

A negativa administrativa de recambiamento fundada em superlotação e interdição de unidade prisional não configura constrangimento ilegal.

4.

A autorização judicial de transferência expedida pelo juízo de origem não impõe ao Estado receptor obrigação materialmente impossível.

5.

A inexistência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder inviabiliza a concessão de
habeas corpus
para compelir transferência prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226. Lei nº 7.210/1984, arts. 65, 86 e 103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 799072/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023, DJe 29.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 598008/DF, Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022; STJ, AgRg no CC nº 137.281/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 23.09.2015, DJe 02.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado RODRIGO CALAZANS PINHEIRO, em favor de
RENAN ALMEIDA DA SILVA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora a DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ – SEAP/PA, em razão de suposto constrangimento ilegal decorrente da negativa de transferência do paciente para unidade prisional situada no Estado do Pará.

Conforme constou na impetração (ID.36202220), o paciente encontra-se atualmente custodiado na Penitenciária Regional de Bacabal/MA, cumprindo pena privativa de liberdade fixada em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, em decorrência de condenação criminal proferida pela Justiça do Estado do Maranhão. Alegou a defesa que os familiares do paciente residem no município de Barcarena/PA, razão pela qual foi formulado pedido de recambiamento para unidade prisional localizada na comarca de Abaetetuba/PA, visando à preservação dos vínculos familiares e ao fortalecimento do processo de ressocialização do apenado. Sustentou que o Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de São Luís/MA deferiu a transferência interestadual pretendida, porém a Diretoria de Administração Penitenciária da SEAP/PA, por meio dos Ofícios nº 2589/2025 e nº 2576/2025, informou a impossibilidade de recebimento do custodiado em razão da alegada interdição das unidades prisionais de Abaetetuba/PA e de restrições estruturais existentes nas unidades prisionais da Região Metropolitana de Belém.

A defesa sustentou (ID.36202220), na presente impetração, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da recusa administrativa ao recambiamento do paciente, ao argumento de violação aos
arts. 86
e
103 da Lei de Execução Penal
, bem como aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da ressocialização da pena, requerendo, liminarmente, a imediata disponibilização de vaga em unidade prisional localizada na comarca de Abaetetuba/PA ou, subsidiariamente, em estabelecimento prisional situado na Região Metropolitana de Belém.

A liminar foi indeferida pela Relatora (ID.36302787), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se a necessidade de melhor esclarecimento acerca das condições administrativas, estruturais e operacionais do sistema penitenciário paraense, especialmente quanto à efetiva disponibilidade de vagas e aos critérios técnicos relacionados à transferência interestadual de custodiados.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 72/2026/DEC/SEAP/PA (ID.36461955), esclarecendo que o paciente se encontra recolhido na Penitenciária Regional de Bacabal/MA, havendo decisão oriunda da 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de São Luís/MA autorizando a transferência para o Estado do Pará em razão da aproximação familiar. Informou, contudo, a impossibilidade material de acolhimento do custodiado na comarca de Abaetetuba/PA, diante da superlotação da unidade prisional local, a qual possui capacidade nominal para 460 (quatrocentos e sessenta) internos no regime fechado e 120 (cento e vinte) no regime semiaberto, mas atualmente abriga 609 (seiscentos e nove) custodiados, encontrando-se interditada por força da Portaria nº 003/2023-VC. Ressaltou, ainda, que a transferência interestadual constitui ato administrativo complexo, condicionado à disponibilidade de vagas, critérios de segurança e capacidade estrutural do sistema penitenciário receptor.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.37046847), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao fundamento de que o direito à aproximação familiar previsto nos
arts. 86
e
103 da Lei de Execução Penal
não possui caráter absoluto, estando condicionado à efetiva disponibilidade de vagas e à viabilidade material do sistema penitenciário destinatário, ressaltando que as informações técnicas prestadas pela SEAP/PA demonstrariam objetivamente a impossibilidade de acolhimento do paciente nas unidades prisionais indicadas pela defesa, em razão da superlotação e da interdição judicial das unidades de Abaetetuba/PA.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra ato atribuído à DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ – SEAP/PA, consistente na negativa de transferência interestadual do paciente
RENAN ALMEIDA DA SILVA
, já qualificado nos autos, atualmente custodiado na Penitenciária Regional de Bacabal/MA, para unidade prisional localizada no Estado do Pará, especialmente na comarca de Abaetetuba/PA ou, subsidiariamente, em estabelecimento prisional situado na Região Metropolitana de Belém.

Sustenta o impetrante que o paciente cumpre pena privativa de liberdade fixada em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, possuindo familiares residentes no município de Barcarena/PA, razão pela qual teria sido deferida, pelo Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de São Luís/MA, autorização para transferência interestadual do custodiado.

Alega, contudo, que a Diretoria de Administração Penitenciária da SEAP/PA recusou o recebimento do paciente sob fundamento de ausência de vagas e interdição das unidades prisionais de Abaetetuba/PA, circunstância que, segundo a defesa, configuraria constrangimento ilegal por afronta aos
arts. 86
e
103 da Lei de Execução Penal
, bem como aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, preservação dos vínculos familiares e ressocialização da pena.

2.1. DA INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

A controvérsia posta em julgamento reside em verificar se a negativa administrativa de recambiamento do paciente para o sistema penitenciário paraense configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos, não se evidencia ilegalidade manifesta, abuso de poder ou arbitrariedade administrativa por parte da administração penitenciária estadual.

Inicialmente, cumpre registrar que o direito do apenado à execução da pena em estabelecimento prisional próximo ao núcleo familiar, embora previsto nos
arts. 86
e
103 da Lei de Execução Penal
, não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizado com as limitações estruturais, administrativas e operacionais inerentes ao sistema penitenciário.

Com efeito, o
art. 103 da Lei nº 7.210/84
estabelece que:

“A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios e cada comarca terá, pelo menos, uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.”

De igual modo, o
art. 86 da Lei de Execução Penal
dispõe que:

“As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União.”

Entretanto, a concretização de tais diretrizes legais depende da efetiva disponibilidade de vagas, da compatibilidade do regime prisional, da observância de critérios de segurança e da capacidade estrutural do estabelecimento penitenciário destinatário.

A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci que a aproximação familiar constitui importante instrumento de ressocialização do condenado, sem, contudo, configurar direito absoluto do preso, devendo sua concretização observar as limitações administrativas e estruturais do sistema penitenciário. (NUCCI, Guilherme de Souza. Execução Penal. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024).

No caso concreto, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram, de forma objetiva, a impossibilidade material de acolhimento do paciente na comarca de Abaetetuba/PA.

Conforme informado no Ofício nº 72/2026/DEC/SEAP/PA, a unidade prisional de Abaetetuba possui capacidade nominal para 460 (quatrocentos e sessenta) internos no regime fechado e 120 (cento e vinte) no regime semiaberto, contudo abriga atualmente 609 (seiscentos e nove) custodiados, encontrando-se interditada por força da Portaria nº 003/2023-VC.

Constou, ainda, das informações prestadas pela SEAP/PA (ID.36461955), que: “(...) constatou-se a impossibilidade material de acolhimento do referido preso no município de Abaetetuba-PA. A referida unidade prisional possui capacidade nominal para 460 (quatrocentos e sessenta) detentos no regime fechado e 120 (cento e vinte) no regime semiaberto, contudo opera atualmente com uma população de 513 (quinhentos e treze) internos no regime fechado e 96 (noventa e seis) no semiaberto, totalizando 609 (seiscentos e nove) detentos sob custódia.”

Tal contexto evidencia que a negativa administrativa impugnada encontra-se lastreada em razões técnicas, estruturais e operacionais concretamente demonstradas nos autos, inexistindo elementos aptos a evidenciar atuação arbitrária ou deliberadamente ilegal da autoridade apontada como coatora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o direito à aproximação familiar não possui natureza absoluta, podendo a transferência do apenado ser recusada quando fundada na inexistência de vagas ou em limitações estruturais do sistema penitenciário receptor.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VAGA E DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O STF e o STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Assim, de início, incabível a impetração de habeas corpus substitutivo do recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se examinado a insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, o que, efetivamente, ocorreu na hipótese dos autos. 2. O art. 65 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Note-se que é possível alterar a competência para a execução e fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver transferência legal do preso para outra comarca, nos termos do art. 86 da Lei n. 7.210/1984, visto que, nesses casos, há a remessa do próprio processo de execução criminal. Todavia, o simples fato de o condenado morar em comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. 3. Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que
"O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada"
(AgRg no CC n. 137.281/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). 4. Ademais, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público. 5. No caso concreto, vê-se que o indeferimento do pedido foi devidamente fundamentado tanto na inexistência de vagas e de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na Comarca de Goiânia/GO (próxima à residência dos familiares do reeducando), quanto no fato de insuficiência de tornozeleiras eletrônicas disponíveis. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 799072 GO 2023/0022659-6, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023
) (G.N.).”

No mesmo sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PERMANENCIA DO APENADO EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDISPONIBILIDADE DE VAGA. SUPERLOTAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O entendimento das instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, consolidada no sentido de que
a transferência ou permanência do preso em estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é direito absoluto do reeducando
, nada obstante o que consta do art. 226 da Constituição Federal, facultando-se a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares tão somente se constatada a existência de vagas, mediante prévia autorização. III - O pedido de transferência do apenado poderá ser indeferido, por conveniência da administração da Justiça, desde que por decisão fundamentada. Observo, portanto, que o v. acórdão impugnado não se encontra desprovido de fundamentação, porquanto apresentou elementos idôneos, pois "se assentou na indisponibilidade de vagas e superlotação do sistema prisional, ausência de direito subjetivo do sentenciado e da responsabilidade do Juízo processante, motivos esses que justificam a não admissão do Agravante em estabelecimento prisional do Distrito Federal." (fl. 81) Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 598008 DF 2020/0176202-1, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022
) (G.N.).”

Cumpre salientar, ademais, que a existência de decisão oriunda da 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de São Luís/MA autorizando a transferência interestadual não possui força suficiente para impor ao Estado receptor obrigação materialmente impossível, sobretudo diante da comprovada ausência de vagas e da interdição judicial da unidade prisional pretendida.

Com efeito, a transferência interestadual de custodiados constitui ato administrativo complexo, dependente não apenas da autorização do juízo da execução de origem, mas também da anuência administrativa e da viabilidade concreta do sistema penitenciário destinatário.

Não se verifica, ainda, ameaça concreta ao
status libertatis
do paciente decorrente da manutenção de sua custódia no Estado do Maranhão, sendo insuficiente, por si só, a alegação de dificuldade de convívio familiar para caracterizar constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
habeas corpus
.

Embora legítima a pretensão de aproximação familiar deduzida pela defesa, não cabe ao Poder Judiciário impor ao ente federativo receptor obrigação materialmente inviável, sobretudo diante da comprovada superlotação e interdição da unidade prisional indicada.

Dessarte, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou omissão arbitrária atribuível à autoridade apontada como coatora, inviável o acolhimento da pretensão deduzida na presente impetração.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente RENAN ALMEIDA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão administrativa proferida pela DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ – SEAP/PA, ante a ausência de demonstração de constrangimento ilegal, abuso de poder ou manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção excepcional desta via constitucional.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/06/2026